Tribunal: STF
Processo: ARE 1395033
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em julgamento assim ementado (e-Doc. 24, fl. 2):



    APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAIORADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DEFESAS PLEITEIAM A ABSOLVIÇÃO, POR w . INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, OU A REDUÇÃO DAS PENAS - PRELIMINARES DE NULIDADE RE]EITADAS - CONDENAÇÕES BEM DECRETADAS - DECLARAÇÕES SEGURAS E INSUSPEITAS DAS VÍTIMAS - NEGATIVAS ISOLADAS DOS SENTENCIADOS - MAIORANTES COMPROVADAS PELAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS - PENAS BEM DOSADAS - REGIME FECHADO MANTIDO - RECURSOS DESPROVIDOS. 



    Opostos Embargos de Declaração, esses foram rejeitados(e-Doc. 23, fl. 6).



    Interposto Recurso Extraordinário (e-Doc. 33), postulando a reforma do aresto recorrido, o Tribunal a quo negou-lhe seguimento com amparo nos Temas 339 e 660 desta SUPREMA CORTE, e o inadmitiu em razão da incidência das Súmulas 279 e da necessidade do prévio exame da legislação infraconstitucional para aferir eventual ofensa à CONSTITUIÇÃO FEDERAL (e-Doc. 39).



    No Agravo, a parte agravante, em síntese, alega haver (a) repercussão geral da matéria veiculada no apelo extremo; e (b) o prequestionamento dos arts. 5º, LV, LVI, e 93, IX, da CF/88, os quais foram frontalmente violados (e-Doc. 42).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, relativamente à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF/88 (Tema 339), e aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada (Tema 660), inexiste previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No mais, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO .



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente